Tribunal: TJSP
Processo: 1033708-98.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Férias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. Pretensão à indenização por períodos de férias não usufruídas, quando em atividade. Possibilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Sentença mantida. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.